Tribunal: TJES
Processo: 5003500-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003500-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHAYRAN DA SILVA COELHO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS JUSTIFICADAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA GENITOR COM ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhayran da Silva Coelho contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que mantém a prisão preventiva decretada nos autos de auto de prisão em flagrante, sob alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, pleiteando o relaxamento da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na conclusão do inquérito não gera, por si só, direito à liberdade, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

4. A legislação processual penal admite a prorrogação do prazo investigativo em relação a investigado preso, desde que haja autorização judicial e justificativa idônea.

5. Foi demonstrada a necessidade de prorrogação para realização de diligências essenciais, consistentes na oitiva de testemunhas oculares e verificação de câmeras de videomonitoramento.

6. A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

7. A prática de tentativa de homicídio com emprego de arma branca contra o próprio genitor evidencia periculosidade do agente e risco à ordem pública.

8. A legislação vigente reconhece a violência contra a pessoa como circunstância indicativa de periculosidade apta a justificar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, devendo ser analisado conforme o princípio da razoabilidade.

2. A prorrogação do prazo investigativo é legítima quando fundamentada em diligências indispensáveis e autorizada judicialmente.

3. A gravidade concreta do delito praticado com violência contra a pessoa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-B, VIII, 312, § 3º, II; CP, arts. 121 c/c 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 64.445/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 27/10/2015, DJe 13/11/2015; TJ-ES, HC nº 5011935-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHAYRAN DA SILVA COELHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APFD nº 5004699-92.2026.8.08.0048.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/02/2026 sem que tenha havido o oferecimento da denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para relaxar a prisão preventiva em virtude do excesso de prazo e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18560730).

Decisão de ID nº 18597456, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18690903) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHAYRAN DA SILVA COELHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APFD nº 5004699-92.2026.8.08.0048.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/02/2026 sem que tenha havido o oferecimento da denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para relaxar a prisão preventiva em virtude do excesso de prazo e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
o excesso de prazo para a conclusão do inquérito, em caso de réu preso, não confere, por si só, direito à liberdade, porquanto deve ser visto em meio à razoabilidade e em conjunto com as demais fases da persecução penal
” (RHC n. 64.445/MA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015).

Outrossim, o art. 3º-B, VIII, do CPP também autoriza a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial no caso de investigado preso.

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra o APFD que, no dia 08/02/2026, por volta de 12h, na Rua Princesa Isabel, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES, o paciente, utilizando-se de uma arma branca (faca) teria desferido golpes contra a vítima, seu genitor, na região entre o pescoço e o ombro, contudo, não consumou o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18560730), houve a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial em virtude da necessidade de realização de diligências imprescindíveis para a formação da
opinio delicti,
quais sejam: i) a oitiva de três testemunhas oculares dos fatos e ii) averiguação acerca da existência ou não de câmeras de videomonitoramento no local.

Nesse contexto, devidamente justificada a necessidade de prorrogação do prazo para conclusão das investigações e havendo autorização judicial expressa nesse sentido, não há se falar em excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO . PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de Tatiane Lourenço Martins Henkel, alegando constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na tramitação do inquérito policial e à falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. A paciente está sendo investigada por seu suposto envolvimento no homicídio de seu ex-companheiro, Leadir Amancio, ocorrido em maio do mesmo ano. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na conclusão do inquérito configura constrangimento ilegal à liberdade da paciente; e (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser pautada na presença de indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e fundamentação idônea que justifique sua necessidade, sob pena de coação ilegal à liberdade de locomoção. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias descritas no inquérito, justifica a manutenção da prisão preventiva, uma vez que há indícios da participação da paciente no crime, com elementos que demonstram seu conhecimento prévio sobre o autor dos disparos e sua intenção criminosa . O Superior Tribunal de Justiça entende que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário aplicar o princípio da razoabilidade, admitindo-se, em certos casos, atraso justificado na conclusão do inquérito.
No caso concreto, a investigação tem avançado de maneira contínua, com decisões relevantes sendo tomadas e audiências realizadas dentro de um prazo razoável, não havendo excesso injustificado que caracterize constrangimento ilega
l. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada . Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e os indícios de autoria justificam a medida, conforme os requisitos do artigo 312 do CPP. O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, admitindo-se atrasos justificados em casos complexos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 10, 312, 319 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 07/12/2022. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50119351620248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Ademais, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva, calcada na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Isso porque se trata de crime de homicídio tentado cometido com o emprego de arma branca contra o próprio genitor.

Inclusive, conforme alteração recente no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública, é justamente a prática do crime com violência contra a pessoa:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)

(...)

II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.